Tribunal: TJES
Processo: 5009733-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009733-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO DE ALMEIDA AGUILAR

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por FABRÍCIO DE ALMEIDA AGUILAR FRANCO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II. O agravante alega error in judicando, sustentando que a decisão violou os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC ao desconsiderar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e por não oportunizar a juntada de documentação comprobatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC impede o indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de documentação comprobatória; (ii) estabelecer se a exigência judicial de comprovação mínima da condição financeira viola o contraditório e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui caráter relativo, podendo ser afastada mediante a existência de elementos que gerem dúvida razoável quanto à condição de hipossuficiência do requerente.

A simples celebração de contrato de financiamento de veículo não comprova, isoladamente, a capacidade financeira do agravante, mas constitui indício objetivo suficiente a justificar a exigência de documentação comprobatória complementar.

Ao ser instado a apresentar documentos que demonstrassem sua real situação econômica, o agravante permaneceu inerte, limitando-se a repetir argumentos e a juntar declaração genérica, sem apresentar comprovantes minimamente aptos, como contracheques, extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

A exigência judicial de comprovação mínima da hipossuficiência financeira, diante de dúvida fundada, encontra amparo no art. 99, § 2º, do CPC e não viola o devido processo legal, tampouco inverte indevidamente o ônus da prova.

A jurisprudência do STJ reconhece que a análise do pedido de gratuidade da justiça pode ser feita de ofício pelo magistrado, inclusive com indeferimento fundamentado, independentemente de impugnação da parte adversa, quando ausentes elementos suficientes.

O acesso à justiça por meio da gratuidade não se destina àqueles que não demonstram efetiva necessidade econômica, sendo legítima a atuação do magistrado na exigência de prova mínima da alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada por indícios objetivos que gerem dúvida fundada.

A exigência de documentação complementar, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não configura violação ao devido processo legal quando pautada em elementos concretos.

O benefício da justiça gratuita não se destina a amparar pretensões desvinculadas de demonstração mínima de necessidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 2.12.2022; TJES, AI 038169000932, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 11.07.2017; TJES, Embargos de Declaração AI 011199004745, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009733-32.2025.8.08.0000

AGVTE:
FABRICIO DE ALMEIDA AGUILAR

A
GVD
O
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por FABRÍCIO DE ALMEIDA AGUILAR FRANCO, insurgindo-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão incorreu em
error in judicando
, ao concluir pela existência de capacidade econômica com base exclusivamente na celebração de contrato de financiamento de veículo, cujo inadimplemento, vale dizer, constituiu precisamente o fato gerador da ação de origem.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada teria violado o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, por ter desconsiderado a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e por não ter oportunizado ao requerente a comprovação documental exigida, malgrado a ausência de qualquer elemento objetivo nos autos que justificasse essa exigência.

Pois bem.

No caso em apreço, o indeferimento do benefício fundou-se na constatação de que o agravante, embora tenha formulado pedido de justiça gratuita, deixou de apresentar qualquer documento hábil a demonstrar sua real condição econômica. Limitou-se a juntar declaração genérica de hipossuficiência, desacompanhada de comprovações mínimas e objetivamente aferíveis, como contracheques, extratos bancários, comprovantes de despesas mensais, ou declarações de imposto de renda, ainda que instado a fazê-lo no juízo de origem.

A existência de contrato de financiamento de veículo, por si, não constitui prova conclusiva de capacidade financeira, tampouco afasta automaticamente a presunção de veracidade da declaração. Todavia, constitui elemento hábil a gerar dúvida fundada quanto à situação de miserabilidade alegada, sobretudo quando se constata que a parte beneficiária se absteve de apresentar qualquer documentação adicional, mesmo após o indeferimento inicial e a interposição do Agravo de Instrumento.

Insta salientar que na iminência do desprovimento recursal, ao relator não incumbe intimar a parte para instruir o recurso com provas imprescindíveis para que logre êxito na demanda, tal fato constitui ônus do requerente desde o nascedouro do seu pretenso direito. No caso dos autos, o benefício da assistência judiciária constitui-se no mérito recursal, não revela-se em requisito de admissibilidade do mesmo.

No caso do agravo de instrumento não era necessária a intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, pois isso constitui o mérito do recurso, razão pela qual deveria ter sido instruído desde a interposição.

Ademais, se o
magistrado
na Origem
, com base em indícios objetivos,
não
exigi
u
elementos comprobatórios nos moldes do § 2º do art. 99 d
o
CPC,
tal fato não foi capítulo do agravo de instrumento, não podendo ser suscitado em vias de agravo interno,
por inovação recursal.

Em suma,
não se exige da parte hipossuficiente prova cabal de sua indigência, tampouco que apresente ampla documentação financeira, mas se espera, ao menos, o cumprimento de um ônus mínimo de colaboração. Ao não apresentar documento hábil, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já enfrentados na decisão agravada, o agravante permaneceu inerte diante de ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do mesmo diploma processual.

Decerto,
o
recorrente deveria ter apresentado outros elementos que ao menos demonstrassem os seus gastos de modo a comprometer toda a renda familiar, o que não fizera.

Não desconheço ser possível que cidadãos com padrão financeiro acima da realidade brasileira sejam beneficiados com a gratuidade de justiça. Todavia, para que assim ocorra é necessário que se demonstre a patente fragilidade financeira decorrente de altas despesas médicas, mensalidades escolares, alimentação, por exemplo, situação que não se apresenta neste momento.

Vejamos, pois, a jurisprudência que baseia o entendimento externado até aqui:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. INSUFICIÊNCIA DO DOCUMENTO JUNTADO PELA PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO 1. O enunciado da Súmula 481 do STJ estabelece o entendimento de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. O único documento juntado pela Agravante foi a Declaração simplificada da pessoa jurídica inativa referente ao ano de 2016, revelando que não houve atividade operacional e patrimonial durante o exercício financeiro de 2015. 3. Trata-se de documentação insuficiente para comprovar um eventual estado de miserabilidade jurídica, sem maiores esclarecimentos sobre bens e ativos financeiros da empresa. Precedentes STJ.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000932, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

“
[...]
2.
Os gastos com o cartão de crédito não condizem com a insuficiência de recursos preconizada pelo Código de Processo Civil (art. 98, caput) para assegurar a gratuidade da justiça aos litigantes, porquanto nitidamente supérfluos em comparação com o custo de vida da parcela mais carente da sociedade brasileira.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 011199004745, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/03/2021)

Nesse contexto, a decisão agravada não inverteu o ônus da prova, tampouco violou o devido processo legal, mas apenas exigiu, de forma justificada e nos termos da legislação vigente, a comprovação mínima da hipossuficiência, diante de elemento objetivo apto a gerar dúvida fundada — no caso, o financiamento celebrado pelo agravante.

Por fim, ao contrário do que alega o Recorrente, o C. STJ já reconheceu a possibilidade do Magistrado determinar a comprovação do estado de hipossuficiência financeira quando não vislumbrar elementos suficientes para o deferimento do beneplácito, independentemente de impugnação da parte adversa, vejamos:

“
[...]
2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

O acesso à justiça deve ser garantido àqueles que, de fato, não possuem condições de suportar os encargos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, não se prestando o instituto da gratuidade a amparar pretensões desvinculadas de efetiva necessidade econômica. A proteção processual conferida pela presunção do art. 99, § 3º, do CPC não se reveste de caráter absoluto, sendo plenamente legítima a atuação do magistrado que, em casos concretos, verifica elementos aptos a justificar a exigência de prova complementar.

Diante destas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterad
a a decisão proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)